Tribunal: TJPA
Processo: 0001107-10.2019.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001107-10.2019.8.14.0144

APELANTE: MARIA ANTONIA CORREA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0001107-10.2019.8.14.0144

COMARCA DE ORIGEM: PRIMAVERA

APELANTE/APELADO: MARIA ANTONIA CORREA DA SILVA

ADVOGADO: DIORGEO MENDES – OAB/PA 12.614

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. APELO DO AUTOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. CABIVEL. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL CARACTERIZADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$ 40.000,00. DESPROPORCIONAL. MAJORAÇÃO PARA R$ 5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não restando comprovada, a contratação de empréstimo consignado, nem tampouco o refinanciamento ou o crédito de valores em favor da parte autora, necessária a declaração de inexistência de débito e a condenação da Instituição Financeira, a restituir os valores descontados indevidamente em dobro, além da condenação em danos morais.

2.

A condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, julgo mais adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

3. Recurso da instituição bancária conhecido e não Provido. Recurso da parte autora, conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso da parte autora e negar provimento ao recurso da parte ré, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, por MARIA ANTONIA CORREA DA SILVA e BANCO BRADESCO S/A, objetivando a reforma da sentença de id. 6546735 - Pág. 12, proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Primavera, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Consta de peça inicial (Id. 6546724) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário e foi vitimada por ação estelionatária, resultante em uma operação de empréstimo consignado indevido, sem o seu consentimento, através do contrato número 0123320743759, no valor R$ 500,00 (quinhentos reais), para pagamento em 71 parcelas de R$ 15,29.

Em sentença (Id. 6546735 - Pág. 12), o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda para declarar a nulidade do contrato nº 0123320743759, condenar o Banco a restituir, na forma simples, os valores descontados dos proventos da requerente e a pagar danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além do pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Autora e réu apresentaram recurso de apelação.

A parte autora, em suas razões recursais de Id. 6546735 - Pág. 14, alega em apertada síntese que o valor fixado de R$ 3.000,00, a título de danos morais é irrisório, desproporcional ao dano sofrido, pleiteando a majoração para R$ 40.000,00, bem como, que faz jus ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente de seus proventos.

Por outro lado, a parte requerida também apelou do julgado no id. 6546737, onde sustenta que agiu de boa-fé, dentro do estrito exercício legal do direito, uma vez que aparte autora teve ciência do que estava contratando. Ao final pugna pela improcedência da demanda, ou alternativamente, seja minorada a condenação dos danos morais.

Contrarrazões ofertadas pela autora no Id. 6546739 - Pág. 8, onde refuta os argumentos apresentados na apelação da demandada.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA), 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato discutido nos autos, declarando a inexistência de débito e condenando o BANCO BRADESCO S/A., a restituir os valores descontados indevidamente, na forma simples e, danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão a parte autora recorrente, em relação a necessidade de majoração dos danos morais e da repetição de indébito, senão vejamos:

No caso em tela a Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da contratação do empréstimo e, nem do benefício econômico em favor do autor.

De igual modo, sequer comprovou a origem e/ou a legalidade dos descontos efetuados na conta de titularidade da parte demandante.

Ademais, o atual entendimento jurisprudencial é no sentido de que fraudes e delitos praticados no âmbito de operações financeiras são fortuitos internos, sendo inerentes ao risco da atividade exercida pelos fornecedores, e pelos quais são objetivamente responsáveis, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Veja-se: Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A instituição bancária além de efetuar cobranças indevidas, desprovidas de qualquer tipo de contrato, ainda compareceu em Juízo alegando a regularidade da contratação, sem sequer demonstrar a legalidade dos débitos efetuados na conta bancária da demandante.

Assim, ao proceder com a cobrança/descontos de valores, diretamente da conta bancária da demandante, sem qualquer instrumento contratual para embasá-los, resta caracterizada a má fé da instituição bancária.

Em relação a restituição em dobro, o CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Deste modo, a cobrança e transferência de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, o juízo de piso agiu equivocadamente ao determinar a restituição na forma simples, eis que a repetição de indébito é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em relação aos danos morais, o banco-apelante deveria ter agido com o cuidado necessário para não violar a conta bancária proveniente de rendimentos da autora, entretanto fora negligente e, portanto, violou a boa-fé objetiva.

Importante lembrar ainda, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Neste sentido, pontuo que o desconto de empréstimos que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que assiste parcial razão à parte demandante, quanto a necessidade de majoração do quantum arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual entendo ser desproporcional, de modo que, julgo mais adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER AMBAS AS APELAÇÕES, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO RÉ E, DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA, APENAS E TÃO SOMENTE PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS, DE R$ 3.000,00 PARA R$ 5.000,00 ALÉM DE DETERMINAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Por fim, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 §11 do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024